Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 566/1993 E 4.317/2009. DECRETO 20.566/1993. DOENÇA INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA.
1. A Lei Distrital no 566/1993 regulamentada pelo Decreto 20.566/1993, bem como a de no 4.317/2009, asseguram a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
2. Comprovado que a pessoa é portadora de deficiência e que possui renda familiar de até 3 (três) salários mínimos, lhe deve ser assegurado o direito ao benefício do passe livre.
3. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, sobretudo o rol das doenças incapacitantes devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica, e não taxativa, sob pena de esvaziar-se, por completo, sua normatividade.
4. Recurso não provido.